Tribunal: STF
Processo: Rcl 42411
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM A RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, sob a alegação de afronta ao decisum proferido na ADPF 347. 
    Narra a petição inicial que o reclamante “encontra-se recolhido à prisão desde 22/04/2020, quando foi preso em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 129, §9º, 147, 148, §1º, 163, § único, inciso I e 213 caput do Código Penal Brasileiro c/c artigo 7º da Lei 11.340/2006”.
    Aduz que “a decisão de homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em prisão preventiva se deu por mera Decisão Interlocutória, que, além de carente de fundamentação, foi feita sem a realização da audiência de custódia”. 
    Requer, ao final, “a revogação do ato de homologação da prisão em flagrante e do mandado de prisão preventiva expedido em 17/06/2020 contra o Reclamante, em razão da sua decretação sem realização da audiência de custódia, em clara violação da ADPF 347 e Resolução 213/2015”.
    É o relatório.
    DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou o dever de realização “em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”, in verbis:
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2016)
    Nada obstante, o Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista o atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, publicou a Recomendação 62/2020, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes durante o estado pandêmico, que assim dispõe em seu artigo 8º:
    “Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
    § 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que: 
    I – o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para: a) relaxar a prisão ilegal; b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias. 
    II – o exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver, complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos. 
    § 2º Nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por meios telemáticos. 
    In casu, instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
    “A despeito do cerne da presente Reclamação, ou seja, a falta de audiência de custódia, presencial, dentro do período da PANDEMIA CONVID-19 (coronavírus), realmente as circunstâncias dentro da pandemia não a favoreceram oportuno tempore e também houve impossibilidade de realização da mesma via videoconferência. Observa-se que o CNJ – Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n° 62, a qual diz respeito as audiências de custódia durante a pandemia, Não houve segurança sanitária suficiente para realizá-la presencialmente, muito menos condições de realizá-la por videoconferência.
    Mas mesmo assim, este Juízo de primeiro grau(Itapetinga-Bahia) pede vênia a Vossa Excelência para argumentar que a realização da audiência de custódia não constituiu requisito para a decretação da prisão preventiva, logo, a falta de realização da audiência de custódia não torna a prisão preventiva ilegal, O Réu/Reclamante não teve a sua prisão em flagrante meramente convertida nos autos do APDF, mas sim, a prisão preventiva decretada pelo fato do Juízo acreditar que se encontravam presentes os fundamento dos artigos 311 e 312 do CPP, Com efeito, independentemente de realização de audiência de custódia um jurisdicionado pode ter sua prisão preventiva decretada, ex vi legis.
    […]
    Voltando ao cerne da Reclamação, não foi possível a realização da audiência de custódia durante a Pandemia, nem presencialmente nem por videoconferência. Ademais a falta de realização de audiência de custódia não invalida a prisão preventiva decretada.” - Grifei
    Nesse contexto, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347.
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente